Tribunal: TJDFT
Processo: 0711558-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711558-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EIJI NISHIOKA TODA, LUIZ ALBERTO GARCIA TEIXEIRA, ADILSON DA SILVEIRA CARDOSO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1 movida por Eiji Nishioka Toda e outros (processo n. 0708962-30.2022.8.07.0001), fixou “como devido em favor do autor o montante de R$498.957,26” (ID origem 183748311)”. Por força da litigiosidade observada na fase de liquidação, o Juízo de origem condenou o réu/agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor liquidado, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 57162415), o agravante suscita preliminar de suspensão do feito de origem. Para tanto, alega que o e. STF teria determinado, no âmbito do julgamento do Tema n. 1.290 da repercussão geral, a suspensão de todos os feitos que versam sobre a liquidação ou execução do título judicial constituído nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1. Ainda preliminarmente, suscita preliminar de ausência de interesse de agir. Para tanto, afirma que “a parte adversa não faz jus ao recebimento de qualquer ressarcimento em relação às operações objeto da ação”. Aduz, no aspecto, que “a suposta cobrança indevida ocorrida em março de 1990, ocorreu tão somente nos casos em que os recursos do empréstimo rural eram lastreados com recursos da poupança, ou seja, o reajuste das tarifas estavam vinculadas ao rendimento da poupança”. Na questão de fundo, defende que os cálculos realizados pelo perito estariam em desconformidade com os parâmetros estabelecidos no título judicial, o que resultaria em excesso de execução. Assevera que, “no que tange à operação no 87/00582-4, restou comprovado através do ‘Demonstrativo de Conta Vinculada’ acostado pelo Banco ao Id. 121340509, que tal operação fora liquidada em 29/06/1989, ou seja, antes do período relativo ao Plano Collor em março e abril/1990, não havendo diferencial a ser apurado”. Diz que outro equívoco no exame pericial consistiria no fato de que o perito não teria relacionado “os valores e datas referentes às ‘concessões não amortizadas pelo mutuário’, bem como não realizar as respectivas DEDUÇÕES, de forma proporcional as ‘amortizações do mutuário’, conforme indicado nos ‘Demonstrativos de Cálculo’ constantes aos Ids. 121340514/121340516/121340520, referente às operações no 89/00160-5, 89/00161-3 e 89/00347- 0”. Entende que, caso apurados de forma correta os cálculos, o montante devido pelo agravante seria de “R$ 341.623,30 (trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta centavos), atualizados até 31 de maio de 2023”. Ressalta que o excesso de execução seria matéria que poderia ser conhecida, inclusive, de ofício. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Defende a incidência de juros de mora “na forma do regramento especial previsto na norma do Art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia, a fim de se evitar situação absurda em que condenados solidários devam pagar quantias distintas”. Acrescenta que os juros de mora apenas seriam devidos desde a data da citação da parte na liquidação ou, subsidiariamente, no cumprimento provisório de sentença. Sublinha que seria incabível a fixação de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Preparo regular (ID 56839260). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 57198476). Contraminuta ao ID 58180339, nas quais os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade. Para tanto, alegam que o agravante não impugnou especificadamente as razões declinadas na decisão agravada, o que imporia o não conhecimento do agravo. Arguem preliminar de não conhecimento do recurso quanto à matéria relativa à possibilidade de suspensão do feito à luz do quanto decidido pelo c. STF no julgamento do Tema n. 1.290 da repercussão geral, sob o argumento de que tal matéria não teria sido debatida nos autos de origem, o que configuraria inovação recursal. Suscitam preliminar de não conhecimento do recurso quanto à matéria relativa ao termo inicial dos juros moratórios, sob o argumento da preclusão, por entenderem que tal tema já teria sido enfrentado no anterior Agravo de Instrumento n. 0715237-95.2022.8.07.0000, já objeto de decisão transitada em julgado, o que afastaria a possibilidade de nova apreciação da matéria por esta instância julgadora. Arguem, ainda, preliminar de ausência de interesse recursal em relação às discussões envolvendo valores a restituir decorrentes da operação de crédito n. 87.00582-4, tendo em vista que a própria perícia realizada na origem já teria atestado a inexistência de numerário a restituir em relação à reportada operação de crédito. Defendem essa mesma acepção em relação aos abatimentos decorrentes da Lei n. 8.08/88/90 e Proagro, que já teriam sido objetos de retificação nos cálculos apresentados na origem. No mérito, caso superada a prefacial, pedem o desprovimento do recurso. Os autos foram distribuídos a esta Turma Cível em razão da anterior análise e julgamento do Agravo de Instrumento n. 0715237-95.2022.8.07.0000, por meio do Acórdão n. 1439391, de Relatoria do eminente Des. Romeu Gonzaga Neiva. Confira-se a ementa desse julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (UNIÃO E BACEN) E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - A solidariedade passiva não acarreta a formação de litisconsórcio passivo necessário na liquidação de sentença, uma vez que, nos termos do art. 275 do Código Civil, o credor pode cobrar de apenas um dos devedores solidários. 2 - Este TJDFT tem reiterados precedentes no sentido de que não é da competência da Justiça Federal as liquidações similares à presente se o mutuário ajuíza a demanda apenas contra o Banco do Brasil. 3 - O STJ, em julgamento realizado pelo regime dos recursos repetitivos, ao apreciar o REsp 1.370.899/SP, estabeleceu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. 4 - A correção monetária não tem por objetivo proporcionar um ganho para o titular do direito de crédito, mas apenas evitar uma perda. Assim, para que as perdas sejam integralmente zeradas, a correção monetária deve ser contada a partir da data do pagamento a menor. 5. Rejeitar preliminares. Negar provimento ao recurso. (Acórdão 1439391, 07152379520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão de o eminente Des. Romeu Gonzaga Neiva não mais compor o colegiado desta Turma Cível, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria (ID 57175266). É o relato do necessário. 2. A liquidação de sentença n. 0708962-30.2022.8.07.0001, em tramitação na origem, foi ajuizada com o objetivo de instruir posterior cumprimento de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. No Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF interposto pelo Banco do Brasil S.A., com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1.290), o Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, relator do recurso paradigma, proferiu a seguinte decisão, ad litteris: Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. A referida decisão foi proferida pelo eminente Min. Alexandre de Moraes no dia 7/3/2024 e publicada no DJe em 11/3/2024. No particular, observa-se que o presente feito se subsome à hipótese de suspensão de tramitação proveniente do e. Supremo Tribunal Federal. A corroborar com tal constatação, verifica-se que o Juízo de origem, por meio da decisão de ID 191827321 dos autos de referência, já determinou o sobrestamento do feito até análise final do Tema n. 1.290 da repercussão geral pelo e. STF. Impõe-se, com esses termos, a suspensão do processamento do presente recurso. 3. Diante do exposto, determino a suspensão do presente recurso, com base na determinação proferida pelo eminente Min. Alexandre de Moraes no âmbito do RE n. 1.445.162/DF (Tema 1.290), até o julgamento definitivo da controvérsia pelo e. Supremo Tribunal Federal. À Secretaria desta douta Turma Cível para que promova as anotações pertinentes. Após o julgamento definitivo do Tema n. 1.290 pelo e. STF, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora